Tribunal: TJSP
Processo: 0024211-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Revisão Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Admissibilidade – Réu suspeito da prática do tráfico de drogas – Atividade criminosa foi equiparada a comércio irregular ou clandestino – Ofensa ao disposto no art. 180, § 1o, do CP e à evidência dos autos – O crime de tráfico de drogas não pode ser equiparado a atividade

Ementa:
Revisão Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Admissibilidade – Réu suspeito da prática do tráfico de drogas – Atividade criminosa foi equiparada a comércio irregular ou clandestino – Ofensa ao disposto no art. 180, § 1o, do CP e à evidência dos autos – O crime de tráfico de drogas não pode ser equiparado a atividade comercial irregular ou clandestina – Em Segundo Grau de Jurisdição é impossível a desclassificação para a figura prevista no caput do tipo penal – Art. 384 do CPP (mutatio libelli) – Expressa vedação na Súmula 453 do STF – Solução absolutória se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP – Revisão deferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000889996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0024211-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é peticionário JOSÉ
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram o pedido
revisional de José Roberto da Silva para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, absolvê-lo da imputação de violar o art. 180, § 1o, do Código
Penal, reconhecendo, nos termos do art. 621, inciso I, da Lei Processual Penal, ofensa a
texto expresso de lei e à evidência dos autos, com determinação de remessa ao Ministério
Público nos termos do artigo 40 CPP. Vencido nesta parte, o E. 6o Juiz, Des. Luiz
Antonio Cardoso, e não declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
PORTO (Presidente), EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO
CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 2/23
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Peticionário: José Roberto da Silva
Voto no 32078
REVISÃO CRIMINAL Receptação qualificada (art. 180, § 1o,
do CP) ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS Admissibilidade Réu suspeito da prática do tráfico de
drogas Atividade criminosa foi equiparada a comércio irregular
ou clandestino Ofensa ao disposto no art. 180, § 1o, do CP e à
evidência dos autos O crime de tráfico de drogas não pode ser
equiparado a atividade comercial irregular ou clandestina Em
Segundo Grau de Jurisdição é impossível a desclassificação para a
figura prevista no caput do tipo penal Art. 384 do CPP (mutatio
libelli) Expressa vedação na Súmula 453 do STF Solução
absolutória se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
CPP Revisão deferida.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar,
proposta por José Roberto da Silva, condenado à pena de 03
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
por infração ao art. 180, § 1o, do Código Penal.
Houve o trânsito em julgado do v. acórdão da 9a
Câmara de Direito Criminal, com voto vencedor da Des. Ivana
David, com a participação dos Desembargadores Sérgio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 3/23
Coelho e do relator vencido Alberto Anderson Filho (fls.
338/359 e 373).
Pela via revisional, em aperta síntese das 22
laudas da inicial, o requerente alega ser a decisão
condenatória contrária à prova dos autos, nos termos do art.
621, inciso I, do Código de Processo Penal, entendendo atípica
a conduta imputada ao réu, pois nem sequer estava no local
quando da ação policial e não exerce qualquer atividade
comercial. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para
receptação simples.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 77/78), e o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento da revisão ou, no mérito, pelo seu
indeferimento (fls. 84/88).
É o relatório.
Em apertada síntese da denúncia, tão somente
para contextualização do pedido que embasa este recurso,
consta que no dia 18/05/2010, na cidade e comarca de
Igarapava/SP, José Roberto da Silva recebeu em proveito
próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria
saber ser produto de crime, consistente em dois telefones
celulares que eram produto de furto.
Consta
que
policiais
militares
receberam
informação anônima de que o réu praticava o tráfico de
drogas no local dos fatos e para lá se dirigiram. José Roberto
não estava em casa, mas em meio a seus pertences foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 4/23
localizados os aparelhos. O Promotor de Justiça que
subscreveu a denúncia, datada de 13/03/2012, entendendo
que o tráfico de drogas caracteriza atividade comercial
clandestina ou irregular, imputou ao acusado a prática de
receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1o, do
Código Penal (fls. 01-D/02-D). A inicial acusatória foi recebida
em 09/04/2012 (fls. 152).
Por r. sentença, prolatada em 11/09/2015, José
Roberto foi condenado nos termos da denúncia, recebendo
pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa. Há evidente
erro material no dispositivo da decisão de mérito, visto que
toda a fundamentação foi feita reconhecendo a forma
qualificada, mas o magistrado consignou condenação por
violação ao art. 180, caput, do Código Penal (fls. 264/269).
Por v. acórdão, julgado em 15/09/2017, com voto
vencedor da Des. Ivana David, acompanhada pelo Des. Sérgio
Coelho, foi mantida na íntegra a condenação do réu,
confirmando a forma qualificada da receptação. O Relator
Sorteado Des. Alberto Anderson Filho reconheceu o erro
material da r. sentença, consignando que o acusado fora de
fato condenado por violação ao art. 180, §1o, do Código Penal.
Por seu voto, entendendo não comprovado o exercício de
atividade comercial e ante a inviabilidade de desclassificação
para a conduta prevista no caput do art. 180 do Código Penal,
por ser impossível a aplicação do disposto no art. 384 do
Código de Processo Penal em Segundo Grau de Jurisdição,
por força da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal,
propunha a absolvição de José Roberto, com fundamento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 5/23
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
338/359). A Decisão Colegiada transitou em julgado para o
réu em 17/01/2018 (fls. 373)
O
pleito
revisional
comporta
acolhimento,
conforme detalharemos na sequência.
Diante do imperativo de segurança jurídica, a
desconstituição da coisa julgada afigura-se exceção em nosso
ordenamento, resguardando a lei a possibilidade de revisão da
sentença criminal apenas nas hipóteses por ela previstas,
uma vez que, do contrário, restariam infindáveis as
rediscussões das condenações judiciais.
Dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de
inocência
do
condenado
ou
de
circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
O rol taxativo do art. 621 do Código de Processo
Penal encerra as possibilidades de ajuizamento de revisão
criminal, impedindo o uso do instituto naqueles casos em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 6/23
se busca tão somente oportunidade para ventilar argumentos
não expostos no momento oportuno, substitutivo de apelação
não interposta ou reexame da matéria em terceira instância
não prevista pelo ordenamento.
Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci:
“o acolhimento de pretensão revisional, na esfera
criminal há de ser excepcional, pois o que se pretende
é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição
ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir
cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente
subjetiva das provas” (Código de Processo Penal
Comentado, 9a ed, Ed. RT, p. 1007, item 10).
A propósito, pontua Maria Elisabeth Queijo que,
em respeito à estabilidade do direito do ponto de vista da
segurança jurídica, deve haver uma ponderação entre a
necessidade social do respeito à coisa julgada e a necessidade
moral de reparação do erro judiciário. Salienta, outrossim,
que:
“Não basta, pois, o inconformismo do condenado para o
reexame
do
processo.
A
revisão
criminal
não
corresponde a uma segunda apelação. Portanto, o
fundamento da revisão deverá ser indicado, desde
logo,
na
inicial.”
(Da
revisão
criminal,
Editora
Malheiros, 1998, p. 83).
Especificamente
no
tocante
à
condenação
contrária à evidência dos autos, Renato Brasileiro de Lima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 7/23
posiciona-se no sentido de que a simples alegação de
precariedade probatória não autoriza o ajuizamento da
revisão criminal:
“A expressão evidência deve ser compreendida como a
verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta
não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do
processo,
nem
tampouco,
subsidiariamente,
em
elementos informativos produzidos no curso da fase
investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto
à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou,
ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do
crime, isenção ou diminuição da pena.
Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do
conjunto probatório que levou à prolação de sentença
condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se
refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige
a demonstração de que a condenação não tenha se
fundado em uma única prova sequer. A expressão
contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o
ajuizamento de revisão criminal para se pleitear
absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.”
(Trecho de: “Manual de Direito Processual Penal - 4
ed”. Apple Books).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
ademais,
pacificou o entendimento de que não é cabível o manejo da
ação revisional para simples reapreciação fático-probatória:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 8/23
“1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a
dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das
provas produzidas.
2. Nessa senda, este 'Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento
da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP' (HC n.
206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por
entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista
no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para
a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos,
entendimento que se coaduna com a jurisprudência
desta Corte.” HC 406484/RS, 6a Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe26.03.2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVISÃO
CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
VIA
INADEQUADA.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Embora seja possível rever a dosimetria da pena em
revisão criminal, a utilização do pleito revisional é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 9/23
prática
excepcional,
somente
justificada
quando
houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à
evidência dos autos.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, com base no
princípio da proporcionalidade, considerou exacerbado
o aumento da pena-base, em razão da quantidade e da
natureza da droga.
3. Inviável utilizar-se do pleito revisional para alterar o
quantum da pena, segundo entendimento particular e
subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada
como uma segunda apelação. (grifamos)
3. Não merece conhecimento a alegação de ofensa a
dispositivos
constitucionais,
por
ausência
de
competência desta Corte Superior, conforme redação
do art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
734.052/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).
Não por outro motivo, a Colenda Corte Superior
firmou a tese de que:
“13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes
do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos
seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise
subjetiva das provas produzidas.” (Jurisprudência em
teses).
O estudo aprofundado da prova produzida
durante a instrução deve ser feito no momento processual
oportuno, qual seja, na sentença de mérito ou em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 10/23
apelação, pela Turma Julgadora, pois demanda a apreciação
de fatos e provas.
Nos limites da revisão criminal, que é recurso
excepcional e de alcance restrito, não é legalmente possível
nova valoração do conjunto probatório, tampouco reanálise
dos critérios utilizados tanto pelo julgador de Primeira
Instância quanto pela Decisão Colegiada.
Todavia, no caso em tela, conforme disposição do
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tanto a r.
sentença condenatória quanto o v. Acórdão que a confirmou
são contrárias ao “texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos”.
Dispõe o art. 180 do Código Penal (grifos nossos):
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de
boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Receptação qualificada
§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar,
em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, coisa que deve
saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2o - Equipara-se à atividade comercial, para efeito
do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercício em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 11/23
residência.
Com o devido respeito aos posicionamentos do
magistrado sentenciante, bem como da maioria da Turma
Julgadora, entendo que quem pratica o tráfico de drogas
comete crime, não podendo essa ilicitude ser equiparada a
atividade comercial.
Comércio irregular ou clandestino, conforme o
tipo penal acima transcrito, não se confunde com atividade
criminosa. Pressupõe comércio lícito, ainda que realizado
informalmente, como é o caso de oficinas mecânicas de fundo
de quintal, lojas e bares instaladas irregularmente em
garagens, ou ainda a atividade das chamadas “sacoleiras”,
que vendem roupas de porta em porta.
Ou
seja,
quem
exerce
atividade
comercial
eventualmente pode praticar crime. Mas quem somente
pratica crime não pode ser equiparado a comerciante. Reitero,
quem vende drogas é criminoso e não comerciante irregular
ou clandestino.
Se assim não fosse, ainda a título de exemplo,
toda a receptação de automóvel seria qualificada, pois o
agente, na imensa maioria das vezes, pretende comercializar o
produto, seja inteiro ou vendendo suas peças.
Nesse sentido o posicionamento dos Tribunais
Superiores:
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 12/23
DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA SIMPLES. 1. Hipótese
em que a instância de origem decidiu que não restou
configurado o delito de receptação qualificada, diante
da ausência de qualquer indício de que o acusado
tenha cometido o delito no exercício de atividade
comercial relacionada ao objeto da receptação, isto é,
o próprio veículo. 2. Nos termos do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação
qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do
comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a
de apenar mais severamente aquele que, em razão do
exercício de sua atividade comercial ou industrial,
pratica alguma das condutas descritas no referido §
1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto
devido à infra-estrutura que lhe favorece." (STF, RE
443.388/SP,
Relatora
Ministra
Ellen
Gracie,
SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009). 3. A figura do § 1o
do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para
punir
mais
severamente
os
proprietários
de
"desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício
de atividade comercial ou industrial, devendo ser
lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial,
para efeito de configuração da receptação qualificada,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino,
inclusive o exercido em residência, abrangendo, com
isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem
aparência de comércio legalizado. 4. A atividade
comercial ou industrial contida no tipo deve estar
relacionada ao objeto da receptação. 5. Recurso
desprovido. (REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 22/08/2018).
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL RECEPTAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 13/23
QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da
constitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código
Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade
social da receptação qualificada; infração penal
relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial,
que, no exercício dessas atividades, valendo-se da
maior facilidade para agir como receptador, adquire,
recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito,
desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou
de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou
alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a
justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa.
Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega
provimento. (RHC 117143, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-158
DIVULG
13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013).
DIREITO
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E
EVENTUAL.
MÉTODOS
E
CRITÉRIOS
DE
INTERPRETAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de
direito de que trata o recurso extraordinário diz
respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, §
1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito
secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por
suposta violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da individualização da pena. 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 14/23
Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos
critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não
há dúvida acerca do objetivo da criação da figura
típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime
próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do
industrial. A idéia é exatamente a de apenar mais
severamente aquele que, em razão do exercício de sua
atividade comercial ou industrial, pratica alguma das
condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua
maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura
que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu
também punir o agente que, ao praticar qualquer uma
das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180,
agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui,
por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo
direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de
receptação qualificada pela condição do agente que,
por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior
reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição
de, com base nos critérios e métodos interpretativos,
ser alcançada a conclusão acerca da presença do
elemento subjetivo representado pelo dolo direto no
tipo do § 1°, do art. 180, do Código Penal, não
havendo violação ao princípio da reserva absoluta de
lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de
violação
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e da individualização da pena.
Cuida-se de opção político-legislativa na apenação
com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas
elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder
Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder
Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 15/23
extraordinário improvido. (RE 443388, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC
11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00375).
Sendo assim, não é possível a conclusão de que
José Roberto, suspeito da prática de tráfico de drogas, por
consequência de sua atividade ilegal, deveria também ser
equiparado a comerciante, de forma a permitir seu
enquadramento na figura qualificada prevista no art. 180, §
1o, do Código Penal.
E como bem observou o eminente Des. Alberto
Anderson Filho em sua Declaração de Voto Vencido, não é
possível, em grau de recurso, nova definição jurídica da
conduta, a chamada mutatio libelli, prevista no art. 384 do
Código de Processo Penal (fls. 354/358).
Nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal
de Justiça de São Paulo (grifos nossos):
RECEPTAÇÃO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
SÚMULAS
453
E
160
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO
GRAU.
CONCLUSÃO
PELA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Acusado originariamente
denunciado por roubo duplamente circunstanciado,
delito que não restou provado na instrução criminal.
Posterior desclassificação da conduta imputada para
aquela prevista no artigo 180, caput, do Código Penal,
nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.
Emendatio libelli. Procedimento inviável in casu. Crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 16/23
de receptação que não está contido no de roubo, de
modo a configurar relação de subsidiariedade e, assim,
autorizar o procedimento da emendatio libelli. A
manutenção da condenação do apelante tal como
explanada na sentença implicaria na admissão, por via
oblíqua, da denúncia alternativa, artifício acusatório
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, em ofensa ao
princípio da congruência, porquanto não sabendo o réu
ao certo pelo que está sendo processado, não há como
saber do que se defender. Constatada a ausência de
provas quanto ao crime de roubo, não poderia o MM.
Juízo a quo condenar o apelante pelo crime de
receptação sem observância ao procedimento previsto
no artigo 384 do Código de Processo Penal, que se
refere à mutatio libelli. Não sendo possível a aplicação
da mutatio libelli em sede recursal, nos termos da
Súmula 453 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
ausente arguição de nulidade em recurso da acusação,
nos ditames da Súmula 160 do mesmo Excelso
Tribunal e em atendimento ainda à non reformatio in
pejus, alternativa não resta senão a absolvição do
apelante do crime de receptação, por insuficiência de
provas. CRIME DO ARTIGO 309 DO CTB. Materialidade
e autoria demonstradas nos autos. Palavra dos
policiais militares em consonância com os demais
elementos de prova colhidos nos autos. Negativa e
versão contraditória do apelante, que não encontra
respaldo. Crime de perigo concreto, que exige prova da
probabilidade de ocorrência de dano, demonstrado no
caso dos autos. Apelante inabilitado para direção de
veículo automotor que conduzia motocicleta em alta
velocidade por inúmeras ruas, gerando risco concreto
às pessoas que estavam nas vias, cabendo lembrar
que era véspera de Natal e as ruas estavam com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 17/23
movimentação acima da média, conforme relatos dos
policiais
militares.
Ademais,
o
acusado
acabou
colidindo a moto em um muro, o que incrementou o
risco por ele causado naquela ocasião, conforme relatos
dos policiais e corroborado pelo laudo pericial de fls.
155/159, que descreve os danos à motocicleta. PENAS.
Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/6 pela
reincidência, resultando na pena definitiva de 7 (sete)
meses de detenção, tal como fixada na origem. REGIME
E BENEFÍCIOS. A reincidência do acusado impede a
concessão do sursis penal (CP, art. 77, I) e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
ou multa (CP, art. 44, II), não se mostrando socialmente
recomendável esta última pena alternativa (CP, art. 44,
§ 3o), como pretende a douta Defesa, tendo em vistas
as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto
(réu que, pretendendo furtar-se à abordagem policial,
empreendeu fuga em alta velocidade e chegou a colidir
com um muro, colocando não só a si mesmo como
terceiros em perigo). Pelo mesmo motivo deve ser
mantido o regime semiaberto. Súmula 269 do STJ.
Recurso defensivo parcialmente provido para absolver
JOÃO VICTOR SANTOS DE SOUZA, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de infringência ao artigo 180, caput, do
Código Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com expedição de alvará de soltura
clausulado em favor do acusado se por al. não estiver
preso, haja vista que preso preventivamente desde
24.12.2017
(fls.
6).
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002711-26.2017.8.26.0537; Relator (a): Gilda Alves
Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Diadema - 1a Vara Criminal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 18/23
Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019).
APELAÇÃO. Denúncia que imputou ao apelante a
prática da conduta prevista no artigo 180, caput, do
Código Penal, descrevendo seus elementos subjetivo e
objetivo. Condenação pela prática do crime capitulado
no artigo 293, §1o, inciso I, do mesmo Código (posse ou
detenção de bilhete eletrônico de transporte público com
credito fictício), sem que fosse oferecida ao Ministério
Público a oportunidade de aditar a denúncia, com a
possibilidade de orientar a instrução processual de
acordo com a nova acusação e o réu dela se defender.
Artigo
384,
do
Código
de
Processo
Penal,
de
observância obrigatória. Garantia constitucional da
plenitude da defesa. Prejuízo demonstrado. Sentença
anulada. Pleito de intimação da defesa para que se
manifeste sobre o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça. Impossibilidade. Desrespeito à paridade de
armas não verificado. Atuação do órgão como custos
legis, e não como parte, não se cogitando de
contraditório
a
ser
assegurado.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
PREJUDICADO
O
EXAME
DO
MÉRITO. (TJSP;
Apelação
Criminal
0002093-72.2017.8.26.0540;
Relator
(a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mauá - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
21/05/2019;
Data
de
Registro:
22/05/2019).
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(OBJETO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA SIMPLES). Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 19/23
Denúncia por receptação simples e condenação pela
qualificada, sem aditamento. Sentença extra petita.
Violação do princípio da correlação. Hipótese que
ensejaria mutatio (CPP, art. 384) e não emendatio libelli
(CPP, art. 383), não observada em 1o Grau e que se
afigura incompatível nessa Instância. Inteligência da
Súmula/STF, no 453. Repristinação da acusação
primeira. Penas diminuídas, manutenção de uma única
restritiva, preservado o regime aberto em caso de
descumprimento. Parcial provimento. (TJSP; Apelação
Criminal
0002312-51.2014.8.26.0068;
Relator
(a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Barueri - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019).
APELAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA RÉU
PELA
PRÁTICA
DE
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO EM 1o GRAU PARA O CRIME DE
RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CÓDIGO
PENAL). DESCONSIDERAÇÃO, PORÉM, DO ART. 384,
"CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMO
DE
RIGOR.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
R.
SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO
DEFENSIVO
PLEITEIA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. 1. Não era
cabível a condenação do réu pela prática do crime de
receptação culposa, como entendeu a r. sentença. Isso
porque,
ao
desclassificar
a
conduta
do
réu
originariamente descrita e condená-lo como incurso no
art. 180, §3o, do Código Penal, o Juízo de Origem feriu
de morte um dos princípios basilares da sentença, que
é o "princípio da correlação" entre a sentença e o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 20/23
descrito na denúncia, ou seja, entre o fato imputado ao
réu e o fato pelo qual ele é condenado. A denúncia, à
medida que descreve e imputa a alguém um episódio
criminoso, limita e fixa os limites da atuação do Juiz,
que não poderá decidir além ou fora daquela
imputação. Não pode o juiz, assim, julgar o réu por fato
de que não foi acusado ('extra petita' ou 'ultra petita') ou
por fato mais grave. Assim, caso pretendesse o Juízo
de Origem condenar o réu por crime diverso daquele
originariamente descrito na denúncia, deveria ter
aplicado o instituto da "mutatio libelli", ou seja, aberto
vista ao Órgão Ministerial para, querendo, aditar a
denúncia e imputar ao réu a prática do crime previsto
no art. 180, §3o, do Código Penal, e, por consequência,
abrir-se nova vista à defesa para arrolar novas
testemunhas, proceder-se a novo interrogatório e a
novos debates orais, nos exatos termos do art. 384,
§2o, do Código de Processo Penal. Todavia, não
procedendo dessa forma, inolvidável o prejuízo para a
defesa do réu ao ser condenado pela prática do crime
de receptação culposa, ele que, insista-se, durante todo
o processo-crime se defendeu da prática de um crime
de receptação dolosa. Isso porque, não pode ser
aplicável, em 2a Instância, o instituto da "mutatio
libelli", tal como dispõe a Súmula n. 453, do Supremo
Tribunal Federal. Inteligência da Doutrina de Julio
Fabbrini Mirabete, Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes.
Precedentes do STJ e do TJSP. 2. Não observada a
"mutatio libelli", a denúncia não tendo sido aditada,
resultando o réu condenado por crime do qual não
denunciado e tendo havido, exclusivamente, recurso
defensivo, não se pode anular a r. sentença. Imperiosa
a absolvição do réu, por insuficiência de provas, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 21/23
por força da Súmula n. 453, do Supremo Tribunal
Federal. 3. Réu absolvido do crime de receptação
culposa por insuficiência de provas. (TJSP; Apelação
Criminal
0005192-14.2014.8.26.0101;
Relator
(a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel;
Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro:
01/10/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL
Dois ACUSADOS - FURTO
QUALIFICADO
-
SENTENÇA
CONDENATÓRIA

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
Desclassificação para o delito de receptação com
relação a um dos Apelantes ABSOLVIÇÃO Provas
da prática de crime diverso do delito descrito na
denúncia. Impossibilidade de "mutatio libelli" em
segunda instância Entendimento sumulado Súmula
no 453, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Absolvição
de
um
dos
acusados.
Compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão e fixação do regime inicial
semiaberto. Recurso Parcialmente Provido. (TJSP;
Apelação
Criminal
0000181-65.2011.8.26.0050;
Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
21a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2015;
Data de Registro: 27/10/2015).
Conforme destacou o voto vencido, a receptação
simples, prevista no caput do art. 180 do Código Penal, prevê
que pratica a conduta aquele que recebe coisa que sabe ser
produto de crime, enquanto que na forma qualificada,
prevista no § 1o, do mesmo tipo penal, consigna que pratica a
conduta aquele que recebe coisa que deve saber ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 22/23
produto de crime.
São
condutas
muito
diversas
e
seu
reconhecimento em sede de recurso caracterizaria inegável
mutatio libelli.
Dispõe o art. 384 do Código de Processo Penal
(grifos nossos):
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de
prova
existente
nos
autos
de
elemento
ou
circunstância da infração penal não contida na
acusação, o Ministério Público deverá aditar a
denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em
virtude desta houver sido instaurado o processo em
crime de ação pública, reduzindo-se a termo o
aditamento, quando feito oralmente.
Reitero ser impossível em 2o Grau de Jurisdição a
aplicação do art. 384 do Código de Processo Penal, pois há
vedação expressa na Súmula 453 do Supremo Tribunal
Federal (grifos nossos):
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e
parágrafo único do Código de Processo Penal, que
possibilitam dar nova definição jurídica ao fato
delituoso, em virtude de circunstância elementar não
contida explícita ou implicitamente na denúncia ou
queixa.
Sendo assim, ante a evidência de que a
condenação ofende ao disposto no art. 180, § 1o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0024211-42.2019.8.26.0000 - Igarapava - VOTO No 23/23
Penal, bem como é claramente contrária à evidência dos
autos, visto não haver prova de que o réu exercia atividade
comercial, seja regular, irregular ou clandestina, a solução
absolutória se impõe, conforme posicionamento vencido
apresentado pelo Des. Alberto Anderson Filho (fls. 354/358).
Ante o exposto, pelo meu voto, defiro o pedido
revisional de José Roberto da Silva para, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-
lo da imputação de violar o art. 180, § 1o, do Código Penal,
reconhecendo, nos termos do art. 621, inciso I, da Lei
Processual Penal, ofensa a texto expresso de lei e à evidência
dos autos.
CAMILO LÉLLIS
Relator